Tribunal: TJDFT
Processo: 0000830-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PENA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria da contravenção penal de vias de fato, em especial, pelos depoimentos da vítima, do réu e das demais testemunhas ouvidas.
2. O réu e a vítima declararam haverem discutido e que ele desferiu um tapa no rosto dela e a empurrou, sem que houvesse lesão aparente, a impor a condenação do réu pela prática de contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica. Em um segundo momento, os autos evidenciaram que a vítima deu início as agressões, partiu para cima do réu, após este quebrar o aparelho celular dela, tendo as testemunhas segurado o réu e afirmado que o réu não agrediu a vítima. Por outro lado, os depoimentos atestam que a vítima atingiu o réu com um tijolo em sua cabeça e ainda pegou uma enxada para atingi-lo, circunstâncias que afastam a existência do crime de lesão corporal.
3. Corroboram com a inexistência do crime de lesão corporal, a ausência de prova consistente de lesão corporal na vítima, tendo a vítima optado por não realizar exame de corpo de delito e não apresentou qualquer prontuário médico.
4. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.